Tribunal: TJDFT
Processo: 0024694-54.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0024694-54.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD APELADO: SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA, SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, em face de SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA, SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA. Intime-se o apelante para apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem o recolhimento ou comprovação das custas implicará o reconhecimento da deserção do recurso independentemente de nova decisão. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital